Tribunal: TJES
Processo: 0009520-22.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0046817-37.2012.8.08.0024

EBGTE
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRADENTON

EBGD
O
S
:

MARCELO BORGES RUIZ E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes – Imobiliária e Construtora Universal LTDA. e Jeani Ferreira dos Santos Bringhenti – contra acórdão que, por um lado, não conheceu da apelação da autora por intempestividade, e por outro, negou provimento à apelação da ré, mantendo a sentença que determinou a devolução de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao manter a sentença e, ao mesmo tempo, determinar retenção diversa da prevista na sentença; (ii) analisar se houve omissão quanto à ausência de intimação da decisão dos embargos de declaração que teria prejudicado o prazo da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de contradição entre sentença e acórdão não subsiste, pois este expressamente confirmou a sentença, que determinou a restituição de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%, inclusive sobre as arras.

Inexiste omissão quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis mensais, pois o acórdão afastou a pretensão com base na ausência de prova de fruição do imóvel.

A ausência de manifestação sobre artigos legais indicados para fins de prequestionamento não configura vício, nos termos da jurisprudência do STJ, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Quanto à autora, restou afastada a alegação de omissão e contradição, pois o acórdão embargado analisou a questão da intempestividade com base na certidão de publicação e ausência de demonstração de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fatos já decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura contradição o acórdão que confirma a sentença, ainda que com esclarecimento quanto ao alcance da retenção contratual.

É válida a certidão de publicação da decisão, sendo ônus da parte comprovar circunstâncias impeditivas do prazo recursal.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à supressão de omissões inexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º; CC, arts. 418, 419, 475 e 884; Lei 6.766/79, art. 32-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2017; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0046817-37.2012.8.08.0024

EBGTE
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRADENTON

EBGD
O
S
:

MARCELO BORGES RUIZ E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

Nas suas razões, ID 10216760, a embargante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.
alega que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que estaria mantendo a sentença de primeiro grau, mas concluir pela retenção de apenas 10% do valor pago, quando a sentença originária havia autorizado a retenção integral das arras, no valor de R$ 5.865,35, valor superior ao fixado no acórdão (R$ 2.199,20).

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis mensais, como forma de indenização pela ocupação do imóvel por quase 10 anos, argumentando que tal pleito foi expressamente deduzido em sede de apelação, com base em precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a possibilidade de compensação pela fruição indevida do bem imóvel.

Aduz, ademais, que não houve manifestação sobre os artigos 32-A da Lei nº 6.766/79, 418, 419, 475 e 844 do Código Civil, dispositivos expressamente invocados para fins de prequestionamento, além da ausência de análise quanto à natureza confirmatória das arras.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à pretensão de reconhecimento de contradição entre a sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido, constata-se não haver dissonância entre as decisões, mas apenas inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento de seu apelo.

Com efeito, restou consignado expressamente no acórdão embargado que a sentença recorrida havia determinado a restituição de 90% dos valores pagos pela autora, com retenção de 10%, percentual este que abarcaria, inclusive, os valores das arras. O acórdão, ao confirmar tal decisão, fundamentou-se na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça e em ampla jurisprudência deste Egrégio Tribunal, reconhecendo a validade da fixação de retenção entre 10% e 25% em hipóteses de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador. Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não houve inovação, tampouco modificação dos fundamentos estabelecidos pela instância a quo.

Com relação à alegada omissão quanto ao pleito de arbitramento de aluguéis mensais a título de indenização, igualmente não assiste razão à embargante. Conforme assentado no julgamento, não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha efetivamente ocupado o imóvel objeto do contrato, sendo esse um pressuposto fático indispensável à configuração da fruição do bem e, por conseguinte, à eventual indenização. Tal ausência probatória foi expressamente destacada no acórdão, que também observou que, além da inexistência de posse, não se comprovou qualquer dano patrimonial concreto à embargante que justificasse a fixação de aluguel compensatório.

Ademais, cumpre esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas rejeitadas ou de questões apreciadas sob ótica diversa da pretendida pela parte. A insurgência quanto à restituição das arras, sob alegação de sua natureza confirmatória e de que deveriam ser retidas, foi igualmente enfrentada, sendo afastada com base em precedentes do STJ que vedam a retenção de arras confirmatórias quando inexistente cláusula de arrependimento no contrato.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)
.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço do recurso, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
JEANI FERREIRA DOS SANTOS BRINGHENTI

Nas suas razões, ID 10476547, a embargante
JEANI FERREIRA DOS SANTOS BRINGHENTI

alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a tempestividade de sua apelação, sustentando que a decisão dos embargos de declaração anteriormente opostos pelas partes foi publicada apenas nos autos físicos, sem a correspondente intimação via Diário da Justiça, o que teria impossibilitado o início regular do prazo recursal.

Aduz, ainda, que o processo foi submetido à digitalização, tendo ocorrido falhas como inversão de páginas (notadamente a página 214), dificultando a visualização da certidão de publicação e comprometendo a ciência efetiva do ato decisório. Argumenta que apenas tomou ciência da decisão dos embargos quando intimada para apresentação de contrarrazões à apelação da parte adversa, momento em que, de boa-fé, protocolizou seu recurso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme fundamentado no Voto Condutor, no que concerne à alegação de omissão e contradição quanto à análise da tempestividade da apelação interposta pela parte embargante, constata-se que o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e objetiva tal ponto, fundamentando a negativa de conhecimento do recurso com base na ausência de comprovação de sua tempestividade.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que a decisão integrativa da sentença foi publicada em 01/02/2023, conforme certidão constante às fls. 214-v dos autos físicos, e que a embargante somente interpôs seu recurso em 15/06/2023, após ser intimada para apresentar contrarrazões ao recurso da parte adversa. Ressaltou-se ainda que a embargante foi intimada para comprovar eventual fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo recursal e, mesmo assim, permaneceu inerte, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório idôneo que infirmasse a regularidade da publicação.

Nesse contexto, as alegações de que a publicação teria ocorrido apenas nos autos físicos, sem intimação via Diário da Justiça, não encontram respaldo suficiente nos autos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incumbe à parte demonstrar, no ato de interposição do recurso, a existência de qualquer circunstância que possa influenciar na contagem do prazo, sendo inadmissível a apresentação de justificativas extemporâneas (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2017).

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas. O acórdão impugnado não apenas enfrentou a controvérsia sobre a tempestividade do recurso, como também o fez com base em prova documental inequívoca e com apoio em precedentes vinculantes, inexistindo, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.
Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço do recurso, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.,
mas

nego-lhe
s
provimento
.

De igual modo, conheço dos embargos de declaração opostos por
JEANI FERREIRA DOS SANTOS BRINGHENTI,
mas também
nego-lhe
s
provimento
.

Pela derradeira vez, advirto as partes de que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.